Tribunal: TJMT
Processo: 1010806-82.2023.8.11.0004
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010806-82.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), REINALDO DE MARCHI - CPF: 318.656.741-68 (APELADO), GUILHERME CEZAR VIEIRA - CPF: 747.556.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL

1010806-82.2023.8.11.0004

APELANTE:
BANCO DO BRASIL SA

APELADO:
REINALDO DE MARCHI

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
E
XECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

–

EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
A
RTIGO
485
,
INCISO
VI
, DO
CPC/15
–

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

–

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
–

EXTINÇÃO EM RAZÃO INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – VERBA DEVIDA PELO EXQUENTE –
PEDIDO
DE REDUÇÃO

–

IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 85, § 2o, DO CPC/15
–

RECURSO
DESP
ROVIDO
.

Se o título executivo extrajudicial no qual se funda a execução não é exigível em razão de o executado não se encontrar inadimplente, escorreita a sentença que julgou extinto o processo por ausência de interesse processual com a condenação do exequente ao pagamento dos honorários de sucumbência, pois deu causa à propositura da ação.

A
figura-se correta a fixação dos honorários de sucumbência em 10% sobre o
proveito econômico da causa
, por se tratar do percentual mínimo legal, não havendo se falar, portanto, em redução da verba
honorária.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
d
e Apelação Cível interposto p
or

BANCO DO BRASIL SA

n
a
Execução de Título Extrajudicial

ajuiz
a
da

em face de
REINALDO DE MARCHI
,

contra a sentença que
julgou
extinto o processo
sem
resolução do mérito, nos termos do artigo
485, inciso
VI
, do CPC/15, bem como condenou a parte exequente ao pagamento das custas processuais
e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico da causa.

Em síntese, sustenta
o recorrente

que
não pode ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez
que
não deu causa à propositura da ação, por ser detentor do crédito
.

Assevera que a verba de sucumbência deve ser arcada pelo apelado, pois o seu inadimplemento deu causa ao processo.

Alega que
a verba honorária,
no
valor
fixado
,
é excessivamente oneros
a
,
não se tratando de demanda
de natureza complexa.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso
.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
224232682
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
o exequente, ora
apelante
,
propôs Execução de
Título Extrajudicial
em face d
o executado/
apelado
em
08/11/2023
, visando
o recebimento de
R$ 2.270.989,09 (dois milhões, duzentos e

setenta mil, novecentos e oitenta e nove reais e nove

centavos)
,
decorrente da
Cédula de Crédito Bancário no 40/06855-2, no valor
originário
de R$

1.560.000,00 (um milhão e quinhentos e sessenta mil)
, a ser pago em 0
4 (quatro) parcelas anuais e sucessivas, sendo a

primeira com o vencimento em 01/08/2023 e a última com o vencimento final do teto

pactuado em 01/08/2026.

O executado apresentou
exceção de
pré
-executividade
alegando
a in
exigibilidade do título
em razão d
a repactuação
da dívida com
adiamento
das datas
dos vencimentos
das parcelas
para
01/08/2024, 01/08/2025, 01/08/2026 e 01/08/2027,
conforme

contrato aditivo de retificação e ratificação a Cédula de Crédito Bancário no 40/06855-2
,
celebrado
entre as
partes
no dia 30 de outubro de 2023,
anteriormente
ao ajuizamento da ação.

Pois bem
.

Insurge-se o apelante quanto à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, ao argumento de que não deu causa à propositura da ação, devendo a verba ser arcada pela parte
executada, bem como se insurge quanto ao valor fixado, de 10% sobre o proveito econômico obtido.

Com efeito, d
e
acordo com
o princípio da causalidade, responderá pelos ônus d
e
sucumbência aquele que der causa à propositura da demanda.

Nesse contexto, e
nsina Yussef Said Cahali, em sua obra Honorários Advocatícios, que o princípio da causalidade deriva da interpretação das normas referentes à sucumbência, sendo necessário aferir se “
o demandado não terá dado causa à demanda quando, apreciando razoavelmente as circunstâncias, é de se admitir que o autor, mesmo sem a utilização do processo, teria alcançado o mesmo resultado processual
.” (3 ed. ver.; atual. e
ampl
.; São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, pág. 41 e 42).

No caso,
observa-se que
quando
o apelante protocolou a execução, em 08/11/2023
(ID
224231193
)
, as partes já haviam
assinado
o Aditivo de Retificação e Ratificação à C
rédito Bancário no 40/06855-2, objeto da execução, na qual
houve a
expressa
alteração
das datas de vencimento das parcelas para
01/08/2024, 01/08/2025, 01/08/2026 e 01/08/2027, consoante se observa abaixo
:

Assim, consoante se
observada
do aditivo
da cédula de crédito bancário executada,
diante

d
a retificação das datas de vencimentos
,
o devedor tem até o dia 1o de agosto do corrente ano para o pagamento da primeira parcela do contrato, ou seja,
à época da propositura da
execução
e
até a presente data, inclusive,
ainda não se encontra inadimplente
, faltando, portanto, ao título executado
o requisito
exigibilidade.

Desta feita, se o título executivo extrajudicial no qual se funda a execução não
é
exigível
em razão de o executado não se encontrar inadimplente
, escorreita a sentença que julgou extinto o processo por ausência de interesse processual com a condenação do exequente ao pagamento dos honorários de sucumbência,
pois
deu causa à propositura da ação.

N
o tocante ao valor dos honorários advocatícios, melhor sorte
não
socorre ao apelante.

Nos termos do art. 85, §2o, do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.850.512/SP (
Tema 1.076
), apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que os honorários sucumbenciais devem ser subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa, vedada a apreciação equitativa quando quaisquer dos citados parâmetros forem elevados.

No referido precedente, foram firmadas as seguintes teses:

“
1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.
”

No caso,
o processo foi extinto sem resolução do mérito com base no
art. 485, VI, do CPC,
em razão
da
inexigibilidade do título executivo.

Assim,
não houve condenação, razão pela qual deve ser aplicado, como base de cálculo para os honorários de sucumbência, o valor da causa, que
no caso,
equivale ao proveito econômico auferido em decorrência
da extinção do processo
.

Portanto,
afigura-se correta a fixação dos honorários de sucumbência em 10% sobre o
proveito econômico da causa
, por se tratar do percentual mínimo legal, não havendo se falar, portanto, em redução da verba honorária.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso

e majoro os honorários recursais para 1
1
% sobre o valor do proveito econômico da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024